Tribunal: STF
Processo: HC 107180
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 242, § 3º, DO CPM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS ORIUNDO DE APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA EM RELAÇÃO A CORRÉU. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. INCOMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA SUBJETIVA. ORDEM DENEGADA.



    1. É improcedente a alegação de que somente o magistrado de primeiro grau estaria autorizado a tomar as providências estabelecidas no art. 296 do CPPM, mormente em razão do poder geral de cautela inerente à função de julgar e pelo disposto no art. 12, II, do Regimento Interno do STM. Em casos análogos, esta Corte já decidiu que “a conversão em diligência de recurso de apelação, determinada pelo relator, quando justificada, não constitui constrangimento ilegal, principalmente quando vício algum contém a sentença condenatória” (HC 83992, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 14-05-2004). No mesmo sentido: HC 77173, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 27-04-2001; HC 72839, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 20-10-1995; HC 67041, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 17-03-1989; HC 60521, Relator(a): Min. ALFREDO BUZAID, Tribunal Pleno, DJ 25-03-1983; entre outros.



    2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso.



    3. Não há como avançar nas alegações postas nesta impetração acerca da ausência de provas suficientes para a condenação, questão que, além de já ter sido exaustivamente examinada, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Como se sabe, cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Precedentes.



    4. Desproporção da pena fixada em relação a corréu que teve reconhecida a atenuante genérica da menoridade (art. 72, I, do CPM), circunstância subjetiva que não se comunica, inexistindo o alegado vício.



    5. Ordem denegada.